Tribunal: STF
Processo: RHC 228862
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 749.700/SP, assim ementado:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REGIME PRISIONAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (eDOC 55)



    O recorrente narra (eDOC 78) haver sido condenado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Afirma que era primário e de bons antecedentes à época da condenação. (p. 4)



    Alega preencher todos os requisitos para receber o benefício do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, indevidamente negado pela quantidade de droga e posse de petrechos para o tráfico. (p. 5)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que seja aplicada a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, fixado o regime aberto e substituída a pena corporal por restritivas de direito.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 102)



    Foi juntada folha de antecedentes criminais, emitida em 30.6.2022, em que consta a condenação ora tratada e também a anotação “confirm. Sent. Condenatória” em outro processo. (eDOC 26, p. 32)



    É o relatório.



    Decido.



    O Superior Tribunal de Justiça deixou de conceder a ordem de ofício por entender que o paciente seria reincidente e de maus antecedentes. (eDOC 56, p. 3)



    Transcrevo a fundamentação da sentença condenatória:



    “Observo, nesse diapasão, que o alto volume de droga apreendida (220,85 g de cocaína na forma de crack) será considerado para não se aplicar o § 4° do artigo 33 da Lei n° 11.343/2006. À luz do entendimento adotado pelo plenário do Colendo Supremo Tribunal Federal, os critérios da quantidade e natureza de drogas não podem ser considerados para aquilatar as basilares e, ainda, afastar a incidência da redutora prevista no artigo 33, § 4°, da Lei de Drogas, porquanto tal caracteriza bis in idem:



    (...)



    No mais, torno definitiva a pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, porque não existem atenuantes, agravantes (o documento de fls. 188 não tem o condão de atestar reincidência, por não apontar se houve e qual a data do trânsito em julgado da condenação ali mencionada), causas de diminuição e causas de aumento.



    Aliás, conforme já mencionado, a grande quantidade de droga apreendida, bem como a localização de duas balanças de precisão (apetrechos utilizados rotineiramente para o comércio ilícito) demonstra que o réu faz do tráfico seu meio de vida, de modo que não há falar-se na aplicação do § 4° do artigo 33 da Lei n° 11.343/2006”. (eDOC 5, p. 3)



    Transcrevo trechos pertinentes do acórdão da apelação:



    “As testemunhas Marcos Augusto dos Santos e Carlos Diego de Souza Matrindade, policiais militares, responsáveis pelo flagrante, narraram os fatos em uníssono em ambas as fases da persecução penal, nos termos da exordial. Em juízo, acrescentaram que o réu teria sido indicado como um dos autores do crime de roubo que a equipe de policiais diligenciava, e compareceram na funilaria, local de trabalho do acusado. Ainda, relataram que o acusado negou a participação no roubo e, a fim de confirmar, indicou que poderiam diligenciar o endereço de sua mãe, pois residia com ela. Nesse momento, contaram que o patrão do apelante o desmentiu sobre o fato de residir com sua genitora, indicando seu verdadeiro endereço, local em que foram encontradas as drogas e os objetos fruto do roubo. Afirmaram que o acusado confessou informalmente que comprou as drogas a fim de “fazer mais dinheiro” (fls. 06, 07 e mídia)”. (eDOC 6, p. 7)



    “Anoto que o juízo a quo não considerou a agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria (fls. 188). Assim, mantenho a pena, diante da ausência de recurso ministerial, respeitado o princípio do non reformatio in pejus”. (eDOC 6, p. 12)



    “Além de o acusado ser reincidente, foi surpreendido com considerável quantidade de entorpecentes, de duas espécies distintas, quais sejam: 02 (duas) porções de crack, acondicionada em invólucro plástico, totalizando 220,85g (duzentos e vinte gramas e oitenta e cinco miligramas) e 01 (uma) porção de maconha, com peso de 0,61g (sessenta e um miligramas). Além disso, diversos foram os objetos encontrados que denotam sua dedicação exclusiva ao tráfico, não se tratando, portanto, de mero traficante eventual”. (eDOC 6, p. 13)



    Já o acórdão da revisão criminal assim dispôs quanto ao ponto:



    “Não se pode, agora, interferir na convicção dos juízes no julgamento anterior, frisando que, para justificar a inaplicabilidade do redutor, ainda que tenha sido mencionada a reincidência do sentenciado, o que é questionado pela defesa, também foi destacada a sua dedicação ao tráfico - diante da apreensão de significativa quantidade de drogas e de objetos normalmente utilizados para o seu preparo e embalagem, alguns com resquícios de drogas -, tal como já havia sido feito na r. sentença, o que já se mostra o bastante para a inviabilizar a aplicação da causa de diminuição da pena”. (eDOC 26, p. 27)



    Temos, portanto, grave controvérsia quanto a matéria fático-jurídica - condição de reincidente do recorrente -, que não pode ser definitivamente solvida por esta Corte, no âmbito deste remédio constitucional. Cito precedentes: HC 131.570 AgR, rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017; RHC 126.336, rel. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015, e HC 207.605 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.2.2022.



     Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente